Tribunal: TJSP
Processo: 2012892-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Medida excepcional admitida para atender o interesse público e nos casos previstos em lei (LC no 105/2001), não configurados na hipótese. Ausência de demonstração de circunstâncias concretas de atos fraudulentos praticados pelo devedor, que justifiquem o deferimento da medida excepcional Precedentes. Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Medida excepcional admitida para atender o interesse público e nos casos previstos em lei (LC no 105/2001), não configurados na hipótese. Ausência de demonstração de circunstâncias concretas de atos fraudulentos praticados pelo devedor, que justifiquem o deferimento da medida excepcional Precedentes. Decisão mantida.
MEDIDAS COERCITIVAS. Suspensão da CNH, do passaporte e bloqueio dos cartões executado. Inadmissibilidade. Artigo 139, inciso IV, do CPC, que deve ser aplicado em consonância com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Princípios da menor onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana e da liberdade de ir e vir, que prevalecem. Precedentes. Decisão mantida.
PENHORA "ON LINE". Bloqueio permanente de ativos financeiros. Descabimento. Providência que contraria a regulamentação do sistema Bacenjud. Substituição do Bacenjud pelo Sisbajud, que ainda não disponibilizou a funcionalidade de reiteração automática de constrição de ativos financeiros. Impossibilidade de acolhimento da pretensão do exequente. Decisão mantida.
COTAS SOCIAIS. Penhora de cotas sociais de empresa do executado, mas que não é parte na execução. Medida prematura. Inexistência de desconsideração inversa da personalidade jurídica no caso. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.